Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-89.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de Compra e Venda de equipamentos de aquecimento solar – Autora que ajuizou a ação visando a reparação dos vícios ou troca dos aquecedores solares adquiridos da requerida, os quais apresentaram defeitos, com a perda total da funcionalidade – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não acolhimento – Regular

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de Compra e Venda de equipamentos de aquecimento solar – Autora que ajuizou a ação visando a reparação dos vícios ou troca dos aquecedores solares adquiridos da requerida, os quais apresentaram defeitos, com a perda total da funcionalidade – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Não acolhimento – Regular recolhimento do preparo recursal – Hipótese em que restou incontroverso que os defeitos nos equipamentos de aquecimento solar fornecidos pela requerida, ocorreram após forte geada – Certificado de garantia que prevê, expressamente, excludente de cobertura em caso de "geada" – Prova pericial bem elaborada, em regular observância aos requisitos do artigo 473 do CPC, que constatou a existência de "sifões" nos tubos de saída dos coletores, bem como a inexistência de indícios de eventual manutenção preventiva – Autora que não comprovou documentalmente a eventual realização de manutenção preventiva – Não caracterizada a efetiva existência de defeitos nos produtos fornecidos – Responsabilidade da requerida não configurada – Sentença mantida – Recurso desprovido.